Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-14.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009563-14.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), FLAVIO LEONARDO DA SILVA FONTES - CPF: 079.398.654-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, rejeitando os embargos oferecidos pelo réu, ora apelante, e constituindo título executivo judicial, ao reconhecer a suficiência da prova escrita e a validade da citação por edital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar a ação monitória; e (ii) saber se houve esgotamento de diligências aptas a justificar a citação por edital do réu.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada, composta por contrato de crédito pré-aprovado, comprovante de liberação dos valores e cálculo da dívida, é apta a instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A citação por edital deve ser medida excepcional, autorizada apenas quando esgotados todos os meios disponíveis de localização do réu. No caso, não foram realizadas diligências mínimas exigidas pelo art. 256, § 3o, do CPC, como consultas a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias.

5. A ausência dessas providências inviabiliza a validade da citação ficta e contamina os demais atos processuais subsequentes, por cerceamento do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada a partir da citação por edital, inclusive.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital somente é válida quando esgotadas todas as diligências razoáveis para localização do réu, inclusive mediante requisição judicial a órgãos públicos e concessionárias de serviços.

2. A ausência de tais diligências invalida a citação editalícia e contamina todos os atos processuais subsequentes."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FLAVIO LEONARDO DA SILVA FONTES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1009563-14.2022.8.11.0045), ajuizada contra o apelante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada, constituindo de pleno direito em título executivo judicial; condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito (cf. Id. no 290446384).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a insuficiência da prova escrita apresentada para embasar a ação monitória, ao argumento de que os documentos acostados aos autos, tais como proposta de abertura de conta, movimentação bancária e extratos, não constituem prova escrita idônea, pois não evidenciam a existência do contrato propriamente dito, tampouco as condições pactuadas, taxas de juros ou demais elementos essenciais à relação obrigacional.

Aduz, ainda, a nulidade da citação por edital, sob a alegação de que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização do devedor, destacando a ausência de diligências por meio dos sistemas INFOJUD e SISREG, bem como a falta de tentativa de citação pessoal por oficial de justiça em endereços nos quais houve retorno com a anotação 'não procurado'.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a nulidade do edital e a carência da ação (cf. Id. no 290446386).

Nas contrarrazões, a apelada alega preliminarmente a falta de dialeticidade do recurso, argumentando que o apelante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a suficiência da documentação apresentada e a regularidade da citação editalícia, destacando as múltiplas tentativas de localização realizadas. (cf. Id. no 290446388).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica no caderno processual, a ação monitória foi ajuizada visando à cobrança de débito relativo a contrato de crédito pré-aprovado no 879142. Diante da impossibilidade de localização do demandado, foi determinada sua citação por edital, com posterior nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou embargos monitórios alegando a nulidade da citação por edital e a carência da ação por insuficiência de prova escrita.

O juízo singular julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial, sob os seguintes fundamentos:

“(...)NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA

Em relação à preliminar ventilada, este Juízo reputa que razão não assiste ao requerido.

Foram realizadas diversas tentativas de localização pessoal do embargante/requerido, porém, em nenhuma destas diligências, ele foi citado pessoalmente.

O ato citatório foi disponibilizado no DJE eletrônico, observando-se o prazo legal.

Foi conferido o efetivo contraditório com a nomeação de curador especial.

Assim, este Juízo entende que a citação editalícia se deu de forma válida.

Ademais, foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar a parte requerida pessoalmente.

Ademais, a impossibilidade de localizar o demandado não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

Sendo assim, este Juízo REJEITA a preliminar de nulidade de citação editalícia.

INSUFICÊNCIA DE PROVA ESCRITA

No que tange à alegação da insuficiência de prova escrita, este Juízo entende que deve rejeitar a pretensão, visto que o requerente colacionou o contrato de crédito pré-aprovado (id n. 103969848), a comprovação da liberação do valor na conta do requerido (id n. 103969859) e o respectivo cálculo da dívida.

Portanto, a instrução da prova escrita da dívida se encontra demonstrada nos autos.

MÉRITO

A dívida decorre do contrato de mútuo bancário referente à contrato de crédito pré-aprovado.

O inadimplemento da obrigação decorre da mora, a qual é comprovada através da falta do pagamento do crédito vinculado ao referido negócio jurídico bancário.

Sendo assim, este Juízo entende que a ação monitória deve ser julgada procedente, tendo em vista a comprovação pelo requerente acerca da existência da dívida e o inadimplemento da obrigação pela requerida.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo REJEITA os embargos monitórios e JULGA PROCEDENTE a ação monitória ajuizada, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8o do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a embargante/requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito.

1 – Por conseguinte, este Juízo DETERMINA a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2o do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos.” (cf. Id. no 290446384)

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de falta de dialeticidade suscitada pela apelada. Observa-se que o recurso de apelação apresenta argumentação específica sobre os pontos controvertidos da decisão, impugnando tanto a questão da suficiência probatória quanto a validade da citação editalícia, não se verifica ausência de dialeticidade que justifique o não conhecimento do recurso.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo à análise do mérito recursal.

Nos termos da jurisprudência do eg. STJ,
“a citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do CPC/2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital somente será cabível quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, a fim de assegurar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Por essa razão, é que o Código de Processo Civil de 2015, quanto ao tema, inovou em relação ao antigo diploma processual, estabelecendo que ‘O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’ (CPC/2015, art. 256, § 3o)”, por essa razão, “referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, antes de se determinar a citação por edital. Tal regra, contudo, não se reveste de caráter absoluto. (...). A análise, portanto, acerca do esgotamento das diligências para encontrar o réu, será casuística, observando-se as particularidades do caso concreto”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No caso, conforme justa queixa do embargante/apelante, antes do deferimento e efetivação da citação por edital ocorreram apenas as tentativas de citação pessoal no endereço “
Tancredo Neves, 2590, Parque das Américas, Lucas do Rio Verde-MT, 78455-000
”, sendo o motivo de devolução indicado no AR “não procurado” (Id.

290445491), enquanto as demais ocorreram em novos endereços indicados pela autora, certificado pelo Oficial de Justiça que “
que não foi possível citar Flavio Leonardo Da S Fontes, uma vez que em diligencia verifiquei que o endereço do mandado, n 2590, o imóvel estava fechado
” (Id. 290445497) e “não encontrá-lo, haja vista que não encontrei o imóvel de número 943 na localidade, onde avistei somente 945nas proximidades”(Id. 290446365) e, ainda, “
Rua Tancredo Neves, no 2590, Pq. das Américas, e, ali sendo,

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte, FLAVIO LEONARDO DA SILVA FONTES, tendo em vista que não encontrei ninguém em casa, estando a residência toda fechada
” (Id. 290446371), então, na sequência, sobreveio a decisão deferitória da citação via edital (Id. 290446374).

Frente a esse cenário, diante da excepcionalidade da citação por edital, cujo cabimento pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis para a localização de endereço da parte contrária, o que, como visto, não foi observado no caso dos autos, já que sequer houve tentativa de pesquisa de endereço por meio dos sistemas disponíveis, deve ser reconhecida e declarada nula a citação editalícia do réu, aqui embargante/apelante, bem assim, como consectário lógico, dos demais atos processuais praticados a partir de então.

Nesse sentido, é a tranquila e iterativa jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. REQUISIÇÃO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ART. 256, § 3°, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.204/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. Recurso especial provido para declarar a nulidade da citação por edital.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de declarar a nulidade da citação por edital, bem assim de todos os demais atos processuais subsequentes praticados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025